Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703139-92.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMIR PEREIRA DE LACERDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O OSMIR PEREIRA DE LACERDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 25181475. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator